Tribunal: TCU
Processo: 023.506/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (MI), em razão de irregularidades na utilização dos recursos federais repassados por meio de Convênio, firmado com o objetivo de realizar a construção do 2o trecho da 1a etapa da abertura e fixação da foz do Rio Itapocu  molhe nordeste

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (MI), em desfavor do Sr. Samir Mattar, ex-Prefeito de Barra Velha/SC, em razão de irregularidades na utilização dos recursos federais repassados por meio do Convênio 319/2008 (Siconv 700651/2008), firmado com o objetivo de realizar a construção do 2o trecho da 1a etapa da abertura e fixação da foz do Rio Itapocu - molhe nordeste, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em relação ao Sr. Samir Mattar, nos termos do art. 212 c/c o inciso II do art. 169 do Regimento Interno do TCU; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao espólio e/ou herdeiros do Sr. Samir Mattar, para ciência.